Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700811-59.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS APELADO: ANTONIA ADAO MIGUEL DESPACHO Nada a prover quanto ao petitório de Id. 14715327, porquanto não arguido no tempo oportuno, qual seja, por ocasião das contrarrazões do recurso. Ademais todas as questões da regularidade do recurso serão objeto de apreciação, quando do julgamento do mesmo. Aguarde-se o transcurso do prazo da decisão de Id. 14432665, após, voltem os autos conclusos. Brasília,6 de março de 2020 15:19:48. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA